Tribunal: TJSP
Processo: 2155838-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155838-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é impetrante MARCELO
MARTINS FERREIRA e Paciente FERNANDO DE OLIVEIRA NOVAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155838-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15269
2
Voto no 15269
Habeas Corpus no 2155838-04.2020.8.26.0000
Comarca de Ubatuba
Impetrante: Marcelo Martins Ferreira
Paciente: Fernando de Oliveira Novaes
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Ubatuba
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas e associação para o tráfico
Decretação da Prisão Preventiva Descabimento da concessão de
liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras
medidas Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso
concreto Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória
às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade
concreta do delito Eventuais condições pessoais favoráveis que,
isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar
Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua
manutenção é de rigor Não violada a Recomendação no 62 do
CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 Ausência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Marcelo Martins Ferreira, em favor do paciente
FERNANDO DE OLIVEIRA NOVAES, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Ubatuba.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e
que o MM. Juiz houve por bem converter a prisão em flagrante em prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155838-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15269
3
preventiva sem fundamentação idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal, e faz considerações a respeito do mérito da ação penal,
alegando sua inocência.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando liminarmente a expedição de alvará de
soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por decisão proferida em
09 de julho de 2020 por este Relator.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestada pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155838-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15269
4
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em
flagrante, e posteriormente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico
de drogas e associação para o tráfico, porque no dia 02 de junho de 2020,
juntamente com os corréus Clodoaldo Lopes, Márcia Regina Santos Oliveira e
Victória Xavier de Sá, se associou para a prática do crime de tráfico de drogas e
ainda porque todos guardavam, para entrega a consumo de terceiros, 6.600porções
de “crack”, 676 porções de maconha e 8.402 porções de cocaína.
A meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado
por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade do delito e os fortes
indícios de sua autoria, de sorte que não há qualquer irregularidade formal.
Outrossim, os crimes pelos quais o paciente está sendo
processado, em concurso material, são puníveis com penas privativas de liberdade
máximas superiores a 04 anos, o que está de acordo com o previsto no artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar também que, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves e foi
preso em flagrante em poder de enorme quantidade e variedade de drogas,
juntamente com indivíduos que possuem envolvimento anterior com diversos
crimes, inclusive com o tráfico de drogas, além do fato do paciente ostentar uma
condenação penal em primeira instância pelos crimes de tráfico e de porte ilegal de
arma de fogo.
Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155838-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15269
5
do crime, mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Consigno ainda que condições pessoais favoráveis, como
residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da
infração em análise, não da condição pretérita do agente.
"As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão
de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão
preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da
presente hipótese". (STJ, RHC 66359/RJ, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe 01.04.2016).
E os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em
cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Ademais, parece inapropriado eventual prognóstico
acerca da solução de mérito da ação penal, pois a concessão da ordem com
supedâneo neste fundamento representaria antecipação do julgamento da causa e,
por consequência, supressão de instância.
HABEAS CORPUS Tráfico de Droga Revogação da prisão
preventiva
Inadmissibilidade
Crime grave equiparado a
hediondo
Decisão que decretou a segregação cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155838-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15269
6
devidamente motivada
Indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva Presentes os requisitos do art. 312 do
CPP
Fatos graves que reclamam a manutenção da prisão
processual para a garantia da ordem pública
Medidas
cautelares diversas da prisão que não se revelam suficientes in
casu Predicados pessoais favoráveis que, por si só, não afastam
a necessidade do cárcere Inocorrência de mácula ao princípio
constitucional da presunção de inocência, quando presentes os
requisitos da prisão cautelar Excesso de prazo Inocorrência
Feito que tramita dentro da razoabilidade, inexistindo protelação
injustificada causada pelo Juízo ou pelo Ministério Público
Descabida a alegação de que o paciente fará jus a uma série de
benefícios, caso seja condenado
Raciocínio que se revela
indesejável
exercício
de
futurologia

Ausência
de
constrangimento ilegal
Ordem denegada. (TJSP; Habeas
Corpus 2233908-40.2017.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatinga
- Vara Única; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de
Registro: 01/02/2018).
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da
concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição da sua prisão
preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer ilegalidade na
decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da ordem
pública.
Vale ressaltar ainda que o enfrentamento da pandemia de
Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos
de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da segurança pública, e a
impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em quaisquer dos grupos de
risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que apresentasse
comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155838-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15269
7
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março
de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do paciente.
Portanto, não há ilegalidade, abuso ou constrangimento
ilegal a ensejar a concessão da ordem.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator